Tribunal: TJSP
Processo: 2310726-23.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de vício no v. acórdão. Caráter infringente do recurso. Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Prequestionamento que não dispensa a observância de referido dispositivo, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.